Tribunal: TJPA
Processo: 0002904-92.2013.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. TR?FICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (?4?, DO ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA PROBAT?RIA. IMPROCED?NCIA. DESCLASSIFICA??O DO DELITO DE TR?FICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DETRA??O PENAL. AUS?NCIA DE INFORMA??O SEGURA SOBRE O TEMPO DE SEGREGA??O CAUTELAR DOS RECORRENTES. PEDIDO INDEFERIDO. BENEF?CIO DA JUSTI?A GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.M?RITOAbsolvi??o por Insufici?ncia de Provas ? A materialidade do delito de tr?fico de droga se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio do Laudo de Constata??o Provis?ria de fls. 11 (IP), Auto de Apreens?o de fls. 10 (IP) e Laudo Pericial Definitivo n? 130/2013 que afirma ser a subst?ncia aprendida positivo para Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por ?MACONHA?. Quanto ? autoria delitiva, constato que as testemunhas arroladas pelo Minist?rio P?blico ouvidas em Ju?zo afirmam que vinham recebendo den?ncias de que na resid?ncia dos acusados estava ocorrendo a comercializa??o de droga, inclusive as den?ncias apontavam que um irm?o dos r?us tamb?m comercializava droga na resid?ncia.A pol?cia militar no dia da pris?o dos recorrentes havia recebido nova den?ncia an?nima informando que dois indiv?duos estariam praticando comercializando drogas na 9? rua, entre as Travessas 23 e 24, bairro Pacoval e diante dessas informa??es a equipe da pol?cia militar se deslocou at? o local informado e de longe perceberam que dois suspeitos quando avistaram a viatura policial, um soltou algo no ch?o, e os dois sa?ram andando r?pido.Diante dessa conduta suspeita os policiais conseguiram interceptar os acusados, e quando foram at? o local onde havia sido jogado algo no ch?o, apreenderam uma sacola, e dentro da mesma foram apreendidos 15 (quinze) ?papelotes? da droga da esp?cie Maconha, prontos para serem comercializados, conforme laudo pericial de fls. 48 - anexo.O simples fato dos recorrentes afirmarem que n?o ter sido apreendidos drogas, nem dinheiro com eles, tal fato n?o exclui a pr?tica do crime de tr?fico, pois ambos tentaram se livrar da droga que estava pronta para ser comercializada.Ressalto que os depoimentos dos policiais militares, JOS? DO SOCORRO CONCEI??O OLIVEIRA e RAIMUNDO AMIL BATISTA MONTEIRO que efetuaram as pris?es dos acusados tanto na Pol?cia, quanto em ju?zo s?o coerentes e harm?nicos, pois informam que os acusados j? estavam sendo monitorados em raz?o de in?meras den?ncias an?nimas que apontavam que na resid?ncia dos mesmos funcionava uma boca de fumo. (fls. 25-m?dia).Desclassifica??o para o crime de uso - N?o h? que se falar em desclassifica??o para o crime de uso de entorpecentes, quando demonstrado que os recorrentes tinham sob a sua guarda determinada quantidade de droga, devendo a defesa o ?nus de comprovar a alega??o de que a substancia il?cita se destinaria ao seu uso exclusivo.Detra??o da Pena ? invi?vel a aplica??o do instituto da detra??o penal, uma vez que este pedido demanda a apresenta??o de certid?o carcer?ria com o tempo em que o r?u permaneceu provisoriamente preso, certid?o que n?o foi exibida pela defesa. Assim, como n?o h? nos autos elementos seguros para comprovar o tempo de pris?o provis?ria, indefiro o pedido, o qual dever?, excepcionalmente, ser formulado junto a vara de execu??es penais, que tem condi??es de precisar com exatid?o o tempo de segrega??o cautelar dos apelantes.Benef?cio da Justi?a Gratuita - No processo penal, ainda que o r?u seja pobre no sentido da lei, n?o faz jus a isen??o das custas processuais, mas t?o somente a suspens?o da sua exigibilidade pelo per?odo de 05 (cinco) anos, a contar da senten?a final, quando ent?o, em n?o havendo condi??es financeiras do apelante quitar o d?bito, restar? prescrita a obriga??o. Precedentes do STJ. RECURSO CONHECIDO E N?O PROVIDO. DECIS?O UN?NIME. Ac?rd?oVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3? Turma de Direito Penal do Tribunal de Justi?a do Estado, ? unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelent?ssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0002904-92.2013.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DE SOURE)
APELANTES: ELIVELTON SILVA FIGUEIREDO
ERENILSON SILVA FIGUIEREDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SEGURA SOBRE O TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS RECORRENTES. PEDIDO INDEFERIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MÉRITO
Absolvição por Insuficiência de Provas
- A

materialidade
do delito de tráfico de droga se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio do Laudo de Constatação Provisória de fls. 11 (IP), Auto de Apreensão de fls. 10 (IP) e Laudo Pericial Definitivo nº 130/2013 que afirma ser a substância aprendida positivo para Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por ¿MACONHA¿.
Quanto à
autoria delitiva
, constato que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público ouvidas em Juízo afirmam que vinham recebendo denúncias de que na residência dos acusados estava ocorrendo a comercialização de droga, inclusive as denúncias apontavam que um irmão dos réus também comercializava droga na residência.
A polícia militar no dia da prisão dos recorrentes havia recebido nova denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam praticando comercializando drogas na 9ª rua, entre as Travessas 23 e 24, bairro Pacoval e diante dessas informações a equipe da polícia militar se deslocou até o local informado e de longe perceberam que dois suspeitos quando avistaram a viatura policial, um soltou algo no chão, e os dois saíram andando rápido.
Diante dessa conduta suspeita os policiais conseguiram interceptar os acusados, e quando foram até o local onde havia sido jogado algo no chão, apreenderam uma sacola, e dentro da mesma foram apreendidos 15 (quinze) ¿papelotes¿ da droga da espécie Maconha, prontos para serem comercializados, conforme laudo pericial de fls. 48 - anexo.
O simples fato dos recorrentes afirmarem que não ter sido apreendidos drogas, nem dinheiro com eles, tal fato não exclui a prática do crime de tráfico, pois ambos tentaram se livrar da droga que estava pronta para ser comercializada.
Ressalto que os depoimentos dos policiais militares,
JOSÉ DO SOCORRO CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e
RAIMUNDO AMIL BATISTA MONTEIRO
que efetuaram as prisões dos acusados tanto na Polícia, quanto em juízo são coerentes e harmônicos,
pois informam que os acusados já estavam sendo monitorados em razão de inúmeras denúncias anônimas que apontavam que na residência dos mesmos funcionava uma boca de fumo. (fls. 25-mídia).
Desclassificação para o crime de uso
-
Não há que se falar em desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, quando demonstrado que os recorrentes tinham sob a sua guarda determinada quantidade de droga, devendo a defesa o ônus de comprovar a alegação de que a substancia ilícita se destinaria ao seu uso exclusivo.
Detração da Pena
-
inviável
a aplicação do instituto da detração penal, uma vez que este pedido demanda a apresentação de certidão carcerária com o tempo em que o réu permaneceu provisoriamente preso, certidão que não foi exibida pela defesa. Assim, como não há nos autos elementos seguros para comprovar o tempo de prisão provisória, indefiro o pedido, o qual deverá, excepcionalmente, ser formulado junto a vara de execuções penais, que tem condições de precisar com exatidão o tempo de segregação cautelar dos apelantes.
Benefício da Justiça Gratuita
- No processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 30 de março de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0002904-92.2013.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DE SOURE)
APELANTES: ELIVELTON SILVA FIGUEIREDO
ERENILSON SILVA FIGUIEREDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ELIVELTON SILVA FIGUEIREDO e ERENILSON SILVA FIGUIEREDO
,

por intermédio da advogada Joselene Silva Eleres - OAB/PA 21.479, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure, que
JULGOU PROCEDENTE
, em parte, os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR
ERENILSON SILVA FIGUEIREDO
e
ELIVELTON SILVA FIGUEIREDO
, , como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia que no dia 20 de junho de 2013, por volta das 02:00h da madrugada, policiais militares em ronda ostensiva receberam denúncia anônima de que dois elementos estavam comercializando substância entorpecente na 9ª rua, entre as Travessas 23 e 24, bairro Pacoval - Município de Soure, e diante da denúncia uma equipe de policiais se dirigiu ao local e perceberam os dois elementos parados e quando visualizaram os policiais saíram andando rápido, mas foram abordados e com os mesmos não foram apreendidas droga em suas vestes, mas ao verificarem o local de onde haviam saído, foi apreendido, dentro de uma sacola, no chão 15 (quinze) papelotes de droga da espécie Maconha.

As prisões em flagrantes foram devidamente homologadas, e posteriormente postos em liberdades os réus.

Citados para apresentarem defesas preliminares, apresentaram referidas defesas e apontaram testemunhas.

Consta às fls 09 (IP) ocorrência Policial das pris
õ
es, às fls 04 (IP) termo de apreensão da droga e às fls 11 (IP) Laudo Provisório da droga apreendida.

Consta nos autos Laudo Pericial Definitivo de nº 130/2013, confirmando que o material apreendido na residência dos denunciados é positivo para a substância Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por ¿MACONHA¿.

A denúncia foi recebida e designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22/02/2018 às 10:00 hs, onde foram oitiva das as testemunhas arroladas pela acusação, defesa, e interrogados os réus.

Em alegaç
õ
es finais, sob forma de memorial escrito, o Ilustre Representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, diz que diante das provas amealhadas, os réus devem ser responsabilizados pelos delitos a eles imputados, qual seja, tráfico ilícito de entorpecente e associação ao tráfico.

Por sua vez, em alegaç
õ
es finais, sob a forma de memorial escrito, a defesa dos acusados diz que não restaram provadas as autorias em relação ao tráfico de droga, pedindo as absolviç
õ
es dos acusados nos termos do artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, e não sendo este o entendimento do Juízo, que o crime seja desclassificado do artigo 33 para o artigo 28, da Lei de Droga.

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
,
em parte
, os pedidos formulados na denúncia
, para CONDENAR
ERENILSON SILVA FIGUEIREDO
e
ELIVELTON SILVA FIGUEIREDO
, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa dos réus, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 56-59)
, pugnando pela absolvição dos recorrentes, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, alegando insuficiência de provas para sustentar uma condenação.

Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas pelo crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei de Drogas), assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, pugnou pela aplicação da detração.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 63-66)
, rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo criminal, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro Inclusão na pauta virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0002904-92.2013.814.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (VARA ÚNICA DE SOURE)
APELANTES: ELIVELTON SILVA FIGUEIREDO
ERENILSON SILVA FIGUIEREDO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

MÉRITO

Quanto ao
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
, desde logo, anoto, que não assisti razão a defesa.

Isto por que, a

materialidade
do delito de tráfico de droga se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio do Laudo de Constatação Provisória de fls. 11 (IP), Auto de Apreensão de fls. 10 (IP) e Laudo Pericial Definitivo nº 130/2013 que afirma ser a substância aprendida positivo para Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por ¿MACONHA¿.

Quanto à
autoria delitiva
, constato que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público ouvidas em Juízo afirmam que vinham recebendo denúncias de que na residência dos acusados estava ocorrendo a comercialização de droga, inclusive as denúncias apontavam que um irmão dos réus também comercializava droga na residência.

A polícia militar no dia da prisão dos recorrentes havia recebido nova denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam praticando comercializando drogas na 9ª rua, entre as Travessas 23 e 24, bairro Pacoval e diante dessas informações a equipe da polícia militar se deslocou até o local informado e de longe perceberam que dois suspeitos quando avistaram a viatura policial, um soltou algo no chão, e os dois saíram andando rápido.

Diante dessa conduta suspeita os policiais conseguiram interceptar os acusados, e quando foram até o local onde havia sido jogado algo no chão, apreenderam uma sacola, e dentro da mesma foram apreendidos 15 (quinze) ¿papelotes¿ da droga da espécie Maconha, prontos para serem comercializados, conforme laudo pericial de fls. 48 - anexo.

O simples fato dos recorrentes afirmarem que não ter sido apreendidos drogas, nem dinheiro com eles, tal fato não exclui a prática do crime de tráfico, pois ambos tentaram se livrar da droga que estava pronta para ser comercializada.

Ressalto que os depoimentos dos policiais militares,
JOSÉ DO SOCORRO CONCEIÇÃO OLIVEIRA
e
RAIMUNDO AMIL BATISTA MONTEIRO
que efetuaram as prisões dos acusados tanto na Polícia, quanto em juízo são coerentes e harmônicos,
pois informam que os acusados já estavam sendo monitorados em razão de inúmeras denúncias anônimas que apontavam que na residência dos mesmos funcionava uma boca de fumo. (fls. 25-mídia).

Cumpre destacar que os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

A propósito, cito julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO COM MAUS ANTECEDENTES - "QUANTUM" JUSTO E RAZOÁVEL - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 14.939/03 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG - MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Não há que se falar em absolvição se o material incriminatório constante dos autos é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.
- A palavra firme e coerente de agentes penitenciários é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
- Tratando-se de acusado com maus antecedentes e restando a pena-base fixada em "quantum" justo e razoável, não há falar em redução. - A Lei Estadual nº 14.939/03 foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0647.08.088304-2/002, publicada em 23/10/2015, restando a matéria, atualmente, regulada pelo art. 98 do Novo Código de Processo Civil, que, de forma supletiva (art. 3º do Código de Processo Penal), passou regulá-la, diante da revogação expressa da Lei 1.060/50 pelo art. 1.072 do Novo Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.18.009325-8/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) . - Grifei.
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - INFRAÇÃO PERPETRADA NO INTERIOR DE PRESÍDIO - AGENTES PENITENCIÁRIOS - PALAVRA SEGURA - SUBSTÂNCIAS ENCONTRADAS NAS VESTIMENTAS DO DETENTO - ACUSADO ENVOLVIDO NA MERCANCIA ILÍCITA - CONDENAÇÃO RATIFICADA - DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
A segura palavra dos agentes penitenciários, no sentido de que o acusado, reeducando do sistema prisional, foi flagrado com substâncias entorpecentes em suas vestimentas, por ocasião de fiscalização de rotina, autoriza a manutenção da sentença condenatória.
As circunstâncias de apreensão das drogas, devidamente fracionadas em embalagens prontas para a venda, e a constatação de que o acusado é envolvido com a mercancia ilícita de entorpecentes, convergem para o reconhecimento do crime de tráfico. Não se modifica em segunda instância, pena devidamente fundamentada e que observou fielmente os contornos da prática ilícita. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.18.011144-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 13/09/2019)¿.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados policiais militares, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação, no Laudo Toxicológico Definitivo
.

Cediço reforçar que as consequências do crime de tráfico de drogas são devastadoras para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as famílias, que vivenciam dia a dia a decadência social de um de seus membros serem reduzidos a mais pura miserabilidade, tornando-se verdadeiros zumbis cujo o único objetivo e consumir mais e mais vezes a droga, aumentando o lucro dos traficantes em detrimento do ser humano.

Noutro giro,
A PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO TAMPOUCO PODE SER ADMITIDA
, uma vez que não há prova cabal de que os recorrentes eram efetivamente usuários, eis que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que a substância entorpecente seria destinada para seu exclusivo consumo pois, para tal, não basta a simples alegação de ser dependente ou usuário.

Ademais, o fato de ser usuário de drogas - condição não comprovada nos autos, repete-se - não exclui a possibilidade de ser também traficante, tendo em vista que com grande frequência o dependente de drogas também comercializa as substâncias ilícitas, até mesmo para custear seu próprio consumo.

Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Como se vê, os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal permitem a conclusão, com segurança, de que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas na modalidade enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿trazer consigo¿, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, tendo sido reconhecida em favor de ambos a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação dos réus se amoldou perfeitamente ao tipo penal do §4º do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição, ou a desclassificação para o delito de uso próprio.

Por derradeiro, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste este recurso, analisei a dosimetria da pena pelo juízo sentenciante e afianço que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Igualmente,
inviável a aplicação do instituto da detração penal
, uma vez que este pedido demanda a apresentação de certidão carcerária com o tempo em que o réu permaneceu provisoriamente preso, certidão que não foi exibida pela defesa. Assim, como não há nos autos elementos seguros para comprovar o tempo de prisão provisória, indefiro o pedido, o qual deverá, excepcionalmente, ser formulado junto a vara de execuções penais, que tem condições de precisar com exatidão o tempo de segregação cautelar dos apelantes.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Anoto que, no processo penal, ainda que os réus sejam pobres no sentido da lei, não fazem jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras dos apelantes quitarem o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (GRIFEI).
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.¿ (STJ; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (GRIFEI)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Diante dos argumentos esposados, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus
ELIVELTON SILVA FIGUEIREDO e ERENILSON SILVA FIGUIEREDO
, condenados à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas, decisum prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Soure/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do apelo e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 30 de março 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator